Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705769-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALZIRA VIEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 54982231- Pág.1/3, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora